Tribunal: TJES
Processo: 0020258-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020258-24.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: LEUINA TEREZINHA FERRAZ DA CONCEICAO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0020258-24.2019.8.08.0048

APELANTE: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S. A
.

APELAD
A
:
LEUINA TEREZINHA FERRAZ DA CONCEIÇÃO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO ATO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. -

A
alegação
do apelante
de ser
devida a compensação entre os valores a serem por el
e
restituídos com os valores disponibilizados à apelada
não deve ser conhecida por ausência de interesse recursal uma vez que na respeitável sentença recorrida restou consignado que “deve a requerente proceder o depósito dos valores depositados em sua conta-corrente em favor do requerido, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença.”

2. -
Não há falar em cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova pericial grafotécnica porque referida prova não foi
oportunamente
requerida pel
o
apelante.
A faculdade atribuída ao magistrado de determinar a produção de prova de ofício
não tem por finalidade beneficiar a parte que não foi diligente na produção provas e não deve ser invocada quando os elementos dos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos,
como no caso dos autos
.

3. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

4. -
N
ão se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria d
a
apela
da
, que é pessoa idosa e não aufere grandes valores de modo que qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento.

5. -
Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, reputo razoável a fixação da indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

6. - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida
negar
provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0020258-24.2019.8.08.0048

APELANTE: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S. A
.

APELAD
A
:
LEUINA TEREZINHA FERRAZ DA CONCEIÇÃO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Decorre a demanda de operaç
ões

de
crédito (na modalidade conhecida como empréstimo consignado) que
a
autor
a
afirmou ter
em
sido efetivada
s
de forma fraudulenta,
uma vez que além de não ter comparecido
em agência da
instituição financeira
ré,
ela não possui capacidade para escrever pelo fato de ser deficiente visual
.

Pela respeitável sentença recorrida o ilustre magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos formulados
pela autora
, declar
ou
inexistente os débitos
mencionados na petição inicial e condenou o réu a restituir os valores descontados do benefício da autora de forma simples e ao pagamento de indenização por dano mora
l
fixad
a
em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O réu interpôs recurso de apelação no qual sustentou, em síntese, que (1) houve cerceamento de defesa “uma vez apresentado nos autos os contratos
sub judice
, bem como os comprovantes dos créditos decorrentes destes (TEDS) e impugnada as assinaturas em tais documentos pela apelada, poderia o d. Juiz sentenciante determinar até mesmo de ofício a realização de perícia grafotécnica”; (2) a contratação foi regular; (3) não é devida indenização por dano moral; (4)
o valor da indenização fixado é exorbitante; e (5) é devida a compensação entre os valores a serem por el
e
restituídos com os valores disponibilizados à apelada.

Requereu que seja o recurso provido e a sentença anulada ou reformada, julgando-se improcedentes os pedidos da autora; ou, ainda, que, se

de tal modo
não for decidido, que seja o valor da indenização por dano moral reduzido
e
autorizada a compensação “
em relação aos valores utilizados para quitação dos contratos anteriores ou, alternativamente, que seja au
t
orizado o restabelecimento destes contratos baixados em função dos refinanciamento
s
objetos da lide”.

De início registro que a alegação de ser
devida a compensação entre os valores a serem por el
e
restituídos com os valores disponibilizados à apelada
não deve ser conhecida por ausência de interesse recursal uma vez que na respeitável sentença recorrida restou consignado que “deve a requerente proceder o depósito dos valores depositados em sua conta-corrente em favor do requerido, devendo o valor ser apurado na fase de liquidação de sentença.”

Não há falar em cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova pericial grafotécnica porque referida prova não foi
oportunamente
requerida pel
o
apelante.

A faculdade atribuída ao magistrado de determinar a produção de prova de ofício
não tem por finalidade beneficiar a parte que não foi diligente na produção provas e não
pode ser validamente
invocada quando os elementos dos autos são suficientes para o esclarecimento dos fatos,
como no caso dos autos
.

A propósito d
o tema, é
oportuno registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Dito isso, considerando os fatos deduzidos pela autora e que
o réu
não se desincumbiu de comprovar
a regularidade da contratação, a declaração de nulidade dos contratos é medida que se impõe.

Ao contrário do alegado pel
o
apelante n
ão se pode ter como mero aborrecimento cotidiano o desconto indevido decorrente de fraude nos proventos de aposentadoria d
a
apelada, que é pessoa idosa e não aufere grandes valores de modo que qualquer subtração de quantia de modo indevido é capaz de gerar angústia e sofrimento.

Como se não bastasse isso, esta egrégia Corte já se manifestou no sentido de que "o desconto indevido em proventos de aposentadoria possui o condão de gerar danos morais
in re ipsa
, sendo despicienda a prova efetiva de abalo moral." (Apelação cível n. 0023756-11.2016.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 11-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2021).

Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, reputo razoável a fixação da indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
a ele
nego provimento.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido pela apelada na demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)